Tribunal: TJDFT
Processo: 0035128-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035128-53.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB RECORRIDO: PROMETIDA NOIVAS E FESTAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ANTERIORES. CÓPIAS DOS NOVOS CONTRATOS ANEXADAS AOS AUTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que se dirige contra a sentença na parte em que não reconheceu a apontada ilegalidade da capitalização mensal e da taxa de juros praticada, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. A apelante sustenta que a ausência de juntada das cópias de parte dos contratos bancários pactuados com a apelada impossibilita a análise de suposta abusividade da taxa de juros e da capitalização de juros incidentes sobre os créditos liberados, razão pela qual pleiteia a revisão judicial para fazer incidir a taxa média de juros divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, e a exclusão da capitalização por ausência de comprovação de expressa autorização. 3. Consta nos autos, contudo, cópia das cédulas de crédito bancário de n. 491.100.687 e 491.100.690, nas quais as partes convencionaram expressamente a novação dos negócios anteriores. É possível depreender dos aludidos contratos o ânimo/intenção de novar expresso, a preexistência de obrigações jurídicas e a criação de novas obrigações substancialmente diversas para substituir aquelas. Com efeito, a apelante, pessoa jurídica sem hipossuficiência objetiva relevante, negociou novos créditos com objetivo específico de saldar as dívidas anteriores e, posteriormente, ainda pactuou aditivos contratuais a essas últimas avenças, caracterizando a novação das obrigações pretéritas, nos termos do art. 361, I, do CC. 4. Nesse cenário, torna-se despicienda a juntada dos contratos anteriores para a análise da demanda, haja vista terem sido extintos e substituídos pelas aludidas transações. Nessa linha, o claro precedente do c. STJ (AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016) e, igualmente, desse e. Tribunal (Acórdão 1248353, 07314193220178070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). Na espécie, além de não estar delineada a relação de consumo, a apelante não declinou nenhum elemento probatório a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira e seu patamar não destoa da média praticada no mercado para operações semelhantes. 6. Igualmente sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ fixou a seguinte tese acerca da capitalização de juros: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012), aplicável à hipótese dos autos, diante da expressa disposição contratual. 7. Se o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa acarretar quantia exorbitante e em desacordo com as peculiaridades do feito, ressaltando-se a média complexidade da celeuma, revela-se pertinente a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado estabeleceu os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo, na espécie, qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Argumenta, também, que o entendimento colegiado é dissonante daquele que promana dos demais tribunais pátrios. Colacionam julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES, OAB/SP 443.611, ROBERTA TOLONI MORENO, OAB/SP 338.486, ISABELA ABREU DOS SANTOS, OAB/SP 344.769 e CLÁUDIO DA COSTA MATTOS REIS, OAB/RJ 161.844 (ID 30743661 - Pág. 18). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino que as publicações relativas à ora recorrente sejam feitas em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES, OAB/SP 443.611, ROBERTA TOLONI MORENO, OAB/SP 338.486, ISABELA ABREU DOS SANTOS, OAB/SP 344.769 e CLÁUDIO DA COSTA MATTOS REIS, OAB/RJ 161.844, cujo instrumento procuratório é visto no ID 30743664. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029